Tribunal: TJDFT
Processo: 0727448-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727448-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO/DF SUSCITADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Admito o presente conflito de jurisdição criminal e, na oportunidade, designo o Juízo suscitante (Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho) para resolver eventual(is) medida(s) urgente(s), em caráter provisório, nos termos do artigo 207, inc. II, do RITJDFT. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste as informações necessárias no prazo de 10 (dez) dias (art. 207, I, RITJDFT). Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste, nos termos do art. 208, RITJDFT. Cientifique-se, ainda, ao investigado interessado (na pessoa da defesa técnica) acerca do Juízo a que deve dirigir eventual pedido considerado urgente, até a conclusão do presente conflito de competência criminal. Findadas as diligências, analisarei a questão de fundo. Brasília,22 de agosto de 2022 15:32:31. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA